Tribunal: TJDFT
Processo: 0738687-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. VARIEDADE. QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas oportunamente pela VEPEMA.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas são suficientes para a manutenção da condenação do acusado; (ii) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da natureza da droga ou, em caso de manutenção, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu tinha consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 17,87g (dezessete gramas e oitenta e sete centigramas) de MDA, 6,02g (seis gramas e dois centigramas) de cocaína e 11,09g (onze gramas e nove centigramas) de maconha.
4. Para além de narrarem a dinâmica dos fatos de forma coesa, concatenada e satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, a palavra dos policiais está em perfeita consonância com as demais provas presentes nos autos, tais como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência policial, o auto de apresentação e apreensão, o laudo de exame físico-químico das substâncias apreendidas, o laudo de perícia informática da máquina de cartão de crédito, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
5. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que a inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.
6. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena base quando, embora presente a variedade de drogas, ausente expressiva quantidade.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.